Tribunal: TJSP
Processo: 0005904-25.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Penal – Realização de tatuagem no interior da unidade prisional, se autolesionando – Conduta proibida – Falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 45, inciso VIII, da Resolução SAP no 144, de 29-6-2010 (Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo) – Provas suficientes da conduta do sentenciado – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005904-25.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante LUCAS
HENRIQUE VALÉRIO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005904-25.2020.8.26.0026 -Voto no 2498
2
Agravo em execução n. 0005904-25.2020.8.26.0026
Agravante: Lucas Henrique Valério de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Juiz: Fábio Fernandes Lima
Voto no 2498
Execução Penal Realização de tatuagem no interior da
unidade prisional, se autolesionando Conduta proibida
Falta disciplinar de natureza média, conforme artigo 45,
inciso VIII, da Resolução SAP no 144, de 29-6-2010
(Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo) Provas suficientes da conduta do
sentenciado Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lucas Henrique Valério de Oliveira, contra a r. decisão de fls. 05/07 que,
desclassificou a falta cometida pelo agravante para de natureza média, classificando a
conduta para a de praticar autolesão nos termos do art. 45, VIII do Regimento Interno
(Resolução SAP-144-29.06.2010).
Sustenta, em apertada síntese, que não foi acusado de
praticar auto lesão ou tampouco há provas de que tenha se auto lesionado,
requerendo seja afastada a falta média, utilizando-se, por analogia, o artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 93/95).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau
(fls. 96), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls. 108/110).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005904-25.2020.8.26.0026 -Voto no 2498
3
O recurso não comporta guarida.
Em que pese o inconformismo do agravante, a r.
decisão deve ser mantida.
Constata-se nestes autos, que por meio de procedimento
administrativo disciplinar n. 73/2020 restou provado que em 27 de abril de 2020, por
volta das 14h30min, durante uma vistoria na área externa do pavilhão habitacional do
raio III, agentes de segurança penitenciário, ao se aproximarem da cela 319, ouviram
um barulho similar à de máquina de tatuagem artesanal, momento em que um dos
agente ouviu um dos sentenciados, referindo-se à máquina artesanal, dizendo que
“essa máquina joga muita água fora”. Ao final do horário de pátio e recolha dos
reclusos a suas celas, efetuada uma revista de rotina na cela 319, foi encontrada a
referida máquina de tatuagem, já desmontada, jogada dentro de um balde de lixo e
outras partes escondidas dentro do sifão da pia. Indagados, os sentenciados Wesley
Oliveira Domingues da Silva, Cleiton a Silva Amorim e Daniel Chrisóstomo Bento
Santos, ocupantes da cela, assumiram a propriedade de tal objeto. O agravante e os
sentenciados Leonardo de Souza Barros e Jefferson da Silva Franca Santos, também
ocupantes da mencionada cela, indagados, assumiram ter feito tatuagens novas no
pavilhão.
O sentenciado Lucas Henrique Valério de Oliveira
declarou que, na data dos fatos, não estava no interior da cela, quando os agentes
perceberam a realização de tatuagem naquele local, mas sim no pátio. Ao ser dado o
sinal de recolhimento, recebeu a ordem de se recolher na cela de contenção, ao invés
de se recolher na cela 319. Disse que soube através de funcionários que foi
encontrada uma máquina improvisada para confecção de tatuagem na cela 319,
porém tal objeto não era de sua propriedade e também não soube dizer a quem
pertencia. Afirmou que, após passar a habitar no raio três, não permitiu que fosse
feita tatuagem em si, porém, admitiu que, quando habitava o raio II, permitiu que
fosse tatuada em seu braço direito a palavra “Pedro”, que é o nome de seu filho, além
da palavra “fé”. Declarou que tinha conhecimento que era proibido realizar
tatuagens, pois assinou um termo de compromisso, onde constava tal proibição. Por
fim, relatou que no momento em que os funcionários indagaram quem possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005904-25.2020.8.26.0026 -Voto no 2498
4
tatuagens novas, confessou que tinha feito tatuagens, após ser incluído.
Os agentes penitenciários foram uníssonos em seus
relatos de de que na data dos fatos por volta das 14h30min, durante uma vistora na
área externa do pavilhão habitacional do raio III, ao se aproximarem da cela 319,
ouviram um barulho similar à de máquina de tatuagem artesanal. Então, o agente
Márcio permaneceu alguns instantes para escutar os comentários dos sentenciados
que estavam no interior da cela, quando ouviu, um deles dizendo que “essa máquina
joga muita água fora”, referindo-se à máquina artesanal. Ao final do horário de pátio
e retorno dos reclusos às suas celas, efetuada uma revista de rotina na cela 319, foi
encontrada a referida máquina de tatuagem, já desmontada, jogada dentro de um
balde de lixo e outras partes escondidas dentro do sifão da pia. Indagados, os
sentenciados Wesley Oliveira Domingues da Silva, Cleiton da Silva Amorim e
Daniel Chrisóstomo Bento Santos, ocupantes da cela, assumiram a propriedade de tal
objeto. O agravante e os sentenciados Leonardo de Souza Barros e Jefferson da Silva
Franca Santos, também ocupante da mencionada cela, indagado, assumiram ter feito
tatuagens novas no pavilhão (fls. 50 e 51).
Destarte, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Conforme já destacou o Exmo. Desembargador
Augusto de Siqueira, no julgamento ao Agravo em Execução no
0004651-02.2020.8.26.0996:
“Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria
da falta, mister observar que se trata de conduta grave,
que contraria ordem específica da direção do
estabelecimento prisional, que, através de Portaria,
proibiu, expressamente, a realização de tatuagens (fls.
35/36).
A proibição, além de procurar resguardar a própria
integridade física dos reeducandos de modo geral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005904-25.2020.8.26.0026 -Voto no 2498
5
objetiva a manutenção da ordem e disciplina, já que as
tatuagens existentes nos presos são anotadas em
cadastro pessoal, integrando a identificação daquele
que
a
possui,
ainda
que
internamente.
O
comportamento em questão não traz risco somente ao
sentenciado (como na autolesão), mas tem potencial
insegurança e danos a terceiros, inclusive, não
podendo ser tido como indisciplina de natureza média.
Em suma, constata-se que houve desobediência à
ordem dada, não mera autolesão como ato de rebeldia,
e, portanto, de se reconhecer a falta grave, nos termos
do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V,
ambos da Lei de Execução Penal.” (j. 27/07/2020)
Portanto, a rigor, o agravante cometeu falta disciplinar
grave, e já foi beneficiado com a desclassificação para falta de natureza média,
situação que não pode ser alterada à falta de recurso do Ministério Público, consoante
destacou o D. Procurador de Justiça.
Destarte, correta a homologação da falta disciplinar de
natureza média, não havendo que se falar em absolvição.
Por fim, devemos lembrar que a pena, além do caráter
punitivo, possui a finalidade de ressocialização, sendo imprescindível a tanto que o
detento seja impelido a cumprir regras mínimas de convivência civilizada dentro do
sistema carcerário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR